Tribunal: TJBA
Processo: 8120822-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120822-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEITON DA SILVA SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: CARTAO BRB S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORDEM JUDICIAL PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO OU DEMONSTRAR A RELAÇÃO COM O TITULAR DO COMPROVANTE COLACIONADO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO AUTOR. DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120822-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante CLEITON DA SILVA SANTOS e Apelado CARTAO BRB S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes do Voto do Relator.